Tribunal: TJMT
Processo: 1043693-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043693-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), B. C. S. C. - CPF: 090.486.091-43 (APELADO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), T. C. S. C. - CPF: 090.486.161-90 (APELADO), RAFAELA CAMPANATI E SILVA - CPF: 703.656.101-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1043693-47.2019.8.11.0041

APELANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: B. C. S. C., T. C. S. C.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO POR MAIS DE 10 HORAS DE VOO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO -
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

2. Para a fixação do
quantum
indenizatório
,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1043693-47.2019.8.11.0041

APELANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: B. C. S. C., T. C. S. C.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VRG LINHAS AÉREAS S/A
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
BETINA CAMPANATI SILVA CORREA
e
TEODORA CAMPANATI SILVA CORREA,
menores impúberes, representadas por sua genitora
RAFAELA CAMPANATI E SILVA,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, e assim, condenou a requerida a pagar, a cada uma das requerentes, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data do arbitramento.

Ainda condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar reparação pecuniária, uma vez que não deu causa ao cancelamento do voo.

Fala que o cancelamento do voo ocorreu devido à pane ocorrida no radar de São Paulo-SP, que impactou todo tráfego aéreo nos dias 19, 20 e 21 de julho/2018, entre os principais aeroportos do País.

Destaca que apresentou relatório de voo regular ativo da ANAC (VRA), que confirmou que o atraso do voo, que resultou na perda da conexão dos apelados, foi causado pela interdição do aeroporto de origem.

Assim, afirma que o fator determinante para o atraso do voo representa verdadeira exceção sem qualquer ingerência ou responsabiliade da Cia Aérea, mas sim da autoridade aeroportuária.

Assegura que a impossibilidade de decolagem do voo no horário, em razão do tráfego aéreo, não constitui risco interno da atividade, uma vez que depende de autorização da torre de controle para tanto, devendo se sujeitar aos seus comandos.

Diz que prestou toda assistência às requerentes, mormente no que concerne à alimentação, hospedagem e transporte enquanto guardarem o voo em que foram reacomodadas, fato este que entende ter sido ignorado pelo sentenciante.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja expurgada a condenação a título de danos morais; ou, eventualmente, que ela seja reduzida para patamar justo e razoável.

As contrarrazões vieram aos autos â id. 43584467.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do presente Apelo. (ID. 44456994)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1043693-47.2019.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos se extrai que as requerentes contrataram com a empresa
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A
viagem internacional com saída de Cuiabá-MT em 19/07/2018 com destino a Bariloche/ARG, com chegada prevista para o dia seguinte (20/07), às 20h:20min, com o seguinte roteiro de viagem:

- saída de Cuiabá/MT às 18h:45min e chegada em São Paulo/SP no dia 19/07 às 22h:05min;

- saída de São Paulo/SP no dia 20/07 às 11h:40min e chegada em Buenos Aires/ARG às 14h:45min;

- saída de Buenos Aires/ARG no dia 20/07 às 18h:00 e chegada em Bariloche/ARG às 20h:20min do mesmo dia.

Ocorre que, devido ao atraso/cancelamento da saída do voo na cidade de São Paulo/SP, as passageiras perderam a conexão em Buenos Aires/ARG, chegando ao destino final somente no dia posterior à data prevista, com mais de 10 (dez horas) de atraso.

Disseram que durante o período, não receberam assistência necessária por parte da empresa requerida referente à acomodação e alimentação, chegando a dormir sobre as malas no chão do aeroporto de Buenos Aires/ARG enquanto seus pais resolviam com a Cia Aérea a remarcação do voo para o dia seguinte e o voucher do hotel.

Em razão dos fatos, ajuizaram ação indenizatória objetivando a obtenção de reparação pecuniária pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Em sua defesa, a Gol Linhas Aéreas S/A rechaçou as argumentações das requerentes, alegando que o cancelamento do voo se deu em razão das restrições de operação impostas no aeroporto de São Paulo-SP, causada pela falha do radar que ficou inoperante entre a noite do dia 19/07/2018 até o dia 21 imediatamente seguinte.

Destacou que o próprio relatório de voos da ANAC atestou a interdição do aeroporto de Guarulhos por conta da falha no radar.

Pontuou que, devido ao atraso, reacomodou as requerentes em novo voo para que chegassem ao seu destino final, bem como, disponibilizou alimentação, hospedagem e transporte.

Após sobreveio sentença condenatória, pela qual o juiz singular julgou parcialmente procedente a pretensão inicial nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma integral da sentença alegando que não cometeu qualquer ilicitude a ponto de ensejar reparação pelos danos de ordem extrapatrimoniais supostamente experimentados pelas apeladas.

Pois bem.

O contrato de transporte de pessoas e coisas é regido diretamente pelo Código Civil, que prevê que o “
transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade”
(art. 734).

Nesse contexto, importante frisar que a responsabilidade do transportador é objetiva, decorrente da própria natureza da obrigação – que é de resultado -, onde o transportador tem o dever de conduzir o passageiro e/ou coisa até o destino final com diligência e cuidados necessários, a fim de que não sejam causados quaisquer danos em relação à pessoa ou a sua bagagem, sendo essa a denominada
cláusula de incolumidade
no serviço de transporte.

Sobre o tema, esclarecem os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Netto:

“Há, nos contratos de transporte, o dever de conduzir o passageiro são e salvo ao destino. É a chamada cláusula de incolumidade. Por isso é que se diz – se quisermos manter o dualismo das obrigações de meio e de resultado – que estamos diante de uma obrigação de resultado: deixar o passageiro no destino, sem danos de qualquer espécie e sem atrasos consideráveis. Há, portanto, nesses contratos, um dever qualificado de proteção, que não pode ser afastado por meio de cláusulas contratuais. O CDC veda através de norma geral (CDC, art. 51, I); o Código Civil, através de norma específica (Código Civil, art. 734).”
(
Curso de Direito Civil – Responsabilidade Civil.
Bahia: Ed. Juspodivm, 2016, p. 892)

Conforme demonstrado acima, o transportador responde objetivamente por qualquer dano causado ao passageiro, desde que decorrente diretamente do transporte realizado; o próprio CDC também prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (CDC, art. 14), que é proveniente da falha na prestação do serviço ao consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/ CANCELAMENTO DE VOO – 07 (SETE) HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada.
O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação. A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados. Considera-se como parâmetro de razoabilidade para a indenização em danos morais, a condenação em até 50 (cinquenta) salários mínimos como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP). (N.U 1017822-49.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)

Nessa toada, embora a Companhia Aérea insista na excludente de responsabilidade, sob o argumento de que o cancelamento do voo se deu por fatos alheios a sua vontade, não lhe assiste razão.

Isso porque, o
print
do relatório de voo regular ativo da ANAC não comprova os alegados problemas técnicos no radar, uma vez que, apesar de indicar a interdição do aeroporto, não faz qualquer menção às suas causas (ID. 43584461/fl. 08).

Igualmente, as matérias jornalísticas trazem a informação de que somente houve atrasos/cancelamentos parciais dos voos previstos para a data de 20/07/2018 no aeroporto de Guarulhos/SP, o que, portanto, não indica que o voo das apelantes foi alcançado pelos problemas noticiados. (ID. 43584461/fl. 07)

Ademais, mesmo que comprovada a alegada falha dos radares no aeroporto de origem, isso por si só, não possuiria o condão de eximir a Companhia Aérea de responsabilidades, haja vista que,
in casu
, prevalece a teoria do risco do empreendimento, que impõe que a apelante deve responder pelos danos causados, mesmo se isenta de culpa.

Nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ATRASO DE VÔO – ATRASO DE MAIS DE 10 HORAS – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para a configuração de relação de consumo, necessário se faz demonstrar que o fornecedor / prestador de serviços aufere algum tipo de remuneração / vantagem para desempenhar a sua atividade.

Ao realizar o serviço para qual se prestou, as empresas de transporte aéreo assumem os riscos pelo defeito no serviço, como atrasos e cancelamentos injustificados. Essa responsabilidade se traduz simplesmente no fato concreto de dever esta prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, devendo indenizar os seus clientes quando ocorrerem eventuais prejuízos.

O Código de Defesa do Consumidor prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/90.

Dano moral é o dano causado injustamente a outrem, que não atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem com reflexo perante a sociedade, sendo, este, presumido, no caso de falha no cumprimento de contratos de transporte aéreos .

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (N.U 0008467-71.2014.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015)

Com essas considerações resta, portanto, a análise do dano moral alegado.

Com efeito, esse tipo de indenização, que encontra respaldo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Conforme consta do caderno processual, restaram suficientemente comprovados os danos de ordem moral suportados pelas requerentes, máxime diante do descaso promovido pela requerida de não resolver em tempo hábil o problema apresentado e do fato de se tratarem de menores impúberes, não dando o suporte necessário para amenizar a situação, ônus que lhe competia e cuja inércia configura falha na prestação de serviços.

Sendo assim, nos termos do art. 14, do CDC, “a empresa apelada responde independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...”

Assim, uma vez caracterizado o defeito na prestação de serviço, o dano moral decorrente de cancelamento de voo, que provoca considerável atraso no embarque, se opera
“in re ipsa”
, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4.
O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro
. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido.
(REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014)

A jurisprudência deste Tribunal trilha o mesmo caminho:

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – GRUPO ECONÔMICO – AFASTADA - ATRASO NO VOO – DANO MORAL IN RE IPSA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Caracterizada a falha na prestação de serviços, e não verificada qualquer das excludentes de responsabilidade civil objetiva, impõe-se a manutenção da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, que são in re ipsa, prescindindo de prova da sua efetiva ocorrência,
e danos materiais devidamente comprovados.

(TJ/MT, Ap, 49348/2012, Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 20/03/2013, Data da publicação no DJE 02/04/2013)

RAC – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PROVA DA EXISTÊNCIA DO DANO – DESNECESSIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea em razão do cancelamento do voo, cabível indenização por dano moral, em decorrência dos constrangimentos causados ao consumidor.
O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado.
Ap 66676/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da indenização, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pelos requerentes, entendo que o pedido de redução do
quantum
indenizável não merece acolhida.

Isso porque, o valor arbitrado (R$ 4.000,00) para cada uma, sequer se mostra suficiente aos fins desejados, contudo, deve ser mantido, haja vista a vedação imposta pelo princípio da não “
reformatio in pejus”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência majoro os honorários advocatícios de 10 para 15% sobre o valor da condenação, haja vista, o trabalho adicional realizado pelo patrono das requerentes em grau recursal.

Ao ensejo, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020